Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001516-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOGLAS MARTINS ARRUDA - CPF: 120.514.236-36 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 29.655.853/0001-43 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001516-29.2023.8.11.0041

APELANTE:
DOUGLAS MARTINS ARRUDA.

APELADOS:
TAM LINHAS AÉREAS S.A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI E CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. DESISTÊNCIA DE PASSAGEIROS PRÓXIMA À DATA DE EMBARQUE. CANCELAMENTO PARCIAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RETENÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO EXCESSIVO PARA REEMBOLSO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por consumidor que contratou pacote turístico e solicitou o cancelamento parcial do serviço em razão da desistência de dois passageiros, com antecedência de dois dias da data do embarque, requerendo o reembolso integral e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com condenação ao reembolso proporcional, mas sem acolhimento do pedido de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor faz jus ao reembolso integral ou parcial do valor pago por passagens aéreas canceladas próximo à data da viagem; (ii) saber se a conduta das rés, ao postergar o reembolso por mais de um ano e negar solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, estando as rés sujeitas à responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação dos serviços (arts. 7o, p.u., 14 e 25, § 1o, do CDC).

4. O cancelamento das passagens ocorreu em prazo exíguo antes do embarque, admitindo-se, nos termos do art. 740 do CC, a restituição parcial com retenção contratual de 20%.

5. A postura omissiva das rés, que prometeram reembolsar o valor e não o fizeram por longo período, transferindo ao consumidor o ônus de buscar o Judiciário, caracterizou desrespeito à boa-fé e à dignidade do consumidor, ensejando compensação por dano moral.

6. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar diante da perda de tempo útil e da frustração causada pela falha na prestação de serviços turísticos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a retenção parcial do valor pago por passagens aéreas canceladas com antecedência mínima ao embarque, nos termos do art. 740 do CC, desde que proporcional e previamente prevista no contrato. 2. Caracteriza dano moral indenizável a demora injustificada e a negativa reiterada do reembolso prometido, violando os princípios da boa-fé e da dignidade do consumidor."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DOGLAS MARTINS ARRUDA
c
ontra a sentença proferida na
Ação
de
Dano Material c/c Dano Moral

ajuizada
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP E TAM LINHAS AÉREAS S/A

que

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação para
c
ondenar a
s
requerida
s

a procederem ao reembolso dos valores relativos ao cancelamento das duas passagens solicitadas, observando-se os limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes
, cujo valor
deverá ser corrigido monetariamente
pel
o INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação
. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a recorrente aduz, em síntese, que
o juízo
a quo
determinou o reembolso das passagens com base nas disposições contratuais, ignorando elementos probatórios claros e inequívocos constantes nos autos
no
valor d
e
R$ 1.407,06, indicado tanto na petição inicial quanto nas mensagens de WhatsApp anexada
.

Assevera que
a confissão pela apelada enseja a reforma da sentença, com a consequente condenação ao pagamento do valor integral, bem como que a cláusula contratual que permite retenção de valores em casos como o presente deve ser declarada nula, pois afronta os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade
.

Sustenta que o cancelamento ocorreu em 9/11/2021, momento em que o montante se tornou exigível, sendo imperiosa a reforma da sentença para que o termo inicial de juros seja fixado a partir dessa data, garantindo o cumprimento dos princípios da reparabilidade integral e do enriquecimento sem causa.

Defende
a necessidade de condenação das apeladas em danos morais, pois
foi submetido a um verdadeiro calvário administrativo, com sucessivas
tentativas de solução comprovadas por documentos anexados, o que demonstra não apenas a frustração, mas falta de respeito com o consumidor, sendo evidente a perda de tempo útil.

Menciona a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Ao final
,
pugna pelo provimento
do recurso
para
reformar a sentença e condenar as apeladas ao reembolso integral do valor de R$ 1.407,06, fixando o termo inicial dos juros em 9/11/2021
; ao pagamento de
danos m
orais no valor de R$ 10.000,00
e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no
s
Id
s
.
275190413
,
275190414
e
275190417

pelo desprovimento do recurso
, sendo que a
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
alega
, em preliminar,
a sua ilegitimidade passiva
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
alega sua ilegitimidade
para integrar o polo passivo da lide, sob o

argumento
de que sua conduta não importou ou deu causa ao suposto dano sofrido pelo

autor
, pois agiu na posição de agência de turismo intermediadora.

Sem razão.

Isso porque, a situação dos autos versa sobre relação de consumo, envolvendo a prestação de serviços de turismo, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e solidária, na medida em que além da intermediação simples, comercializa pacotes completos de turismo, nos quais estão inclusos aéreo, hospedagem e
transfer
,
etc
.
,

integrando
a cadeia de fornecedores dos serviços de turismo oferecidos ao consumidor (beneficiando-se das parcerias comerciais), conforme previsto no parágrafo único do artigo 7o do CDC, bem como artigos 14 e 25, § 1o, do mesmo
diploma legal.

Assim,
rejeito
a
preliminar
.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DOGLAS MARTINS ARRUDA
ajuizou
Ação de Dano Material c/c Dano Moral
em desfavor de
CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP E TAM LINHAS AÉREAS S/A
aduzindo, em síntese, que
em 19/04/2021 adquiriu um pacote de viagem com a CVC Viagens para seis passageiros, incluindo ele, familiares e amigos, com data de embarque em 10/11/2021.

Afirmou que o valor total do pacote foi de R$ 4.221,18, pago em 7 parcelas, cujo contrato estava totalmente quitado antes da viagem. Contudo, em 08/11/2021, informou à requerida CVC que dois passageiros, Bárbara e Enzo, desistiram da viagem e pediu o cancelamento e reembolso das passagens.

Alegou que apesar de várias tentativas de contato e confirmação do reembolso, incluindo conversas via WhatsApp e telefonemas, foi informado que o reembolso estava em andamento, mas o reembolso não ocorreu.

Informou
que no dia 03/01/2023

foi surpreendido com a informação de que o pedido de reembolso havia sido negado
sob alegação de
que todos os passageiros haviam embarcado, o que não era verdade. Ao procurar a CVC, foi informado que deveria buscar seus direitos no P
rocon
ou no Judiciário.

Por tais fatos
,
requereu a condenação da requerida ao pagamento de
danos materiais no valor de R$ 1.407,06 e
danos morais de R$ 1
0
.000,00
.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou
parcialmente
procedente os ped
idos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte a
utora
, ora apelante.

Pois bem.

De início cabe consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso,
depreende-se que o
apelante contratou um pacote de viagens com a
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
em 19/04/2021
,

com embarque previsto para 10/11/2021 (Id. 275189872)
, sendo que
o apelante/autor informou a desistência
de dois passageiros
no dia 08/11/2021, ou seja,
2 dias
antes do embarque previsto
(Id. 275189875)
.

Em que pese
nenhuma das requeridas
terem impugnado
especificamente o valor de R$ 1.407,06 indicado pelo autor para o reembolso, relativo as duas passagens canceladas
,
é certo que
o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil).

O pedido do consumidor de desistência deu-se após o prazo de 7 dias contados da compra das passagens, de modo que não é aplicável ao caso o art. 49 do CDC e não pode ser acolhido o pedido de reembolso integral dos valores.

Todavia, é aplicável o direito de rescisão previsto no art. 740 do CC, com
incidência de multa, visto que o
pedido de cancelamento e restituição dos valores deu-se com
apenas 2 dias de
antecedência com relação à data da viagem,
tempo esse exíguo
para que a requerida renegociasse a passagem.

Assim, deve ser aplicad
o

o percentual de
20%
, previsto no contrato,
a título
de multa compensatória
, como consignado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA DESISTÊNCIA DO SERVIÇO ADQUIRIDO – NÃO COMPARECIMENTO AO EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DAS PASSAGENS – NÃO CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva dos consumidores, que desistem do embarque por motivos pessoais, sem qualquer comunicação prévia à parte requerida, mostrando escorreita a sentença de piso. (N.U 1006787-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELO PASSAGEIRO. DIREITO DE RESCISÃO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. REEMBOLSO DEVIDO COM DESCONTO DA MULTA COMPENSATÓRIA DE 5%. DANOS MORAIS. 1. É abusiva e nula a cláusula contratual que suprima ao consumidor o direito de desistência da compra das passagens com o reembolso da quantia já paga, de acordo com o art. 51, II, do CDC. 2. O pedido do consumidor de desistência deu-se após o prazo de 7 dias contados da compra das passagens, de modo que não é aplicável ao caso o
o
art. 49 do CDC e não pode ser acolhido o pedido de reembolso integral dos valores. 3.
Todavia, é aplicável o direito de rescisão previsto no
art
. 740 do Código Civil, pois o pedido de cancelamento e restituição dos valores deu-se com antecedência de cerca de 50 dias com relação à data da viagem, tempo mais que suficiente para que a requerida renegociasse a passagem. Assim, deve ser acolhido o pedido do consumidor de reembolso dos valores pagos, com retenção de apenas 5% a título de
multa compensatória, nos termos do art. 740, § 3o, do Código Civil.
4. O pedido de indenização por danos morais também deve ser acolhido, porque a conduta abusiva da requerida de negar-lhe o direito previsto em lei de reembolso dos valores pagos lhe causou presumível sofrimento, pelo receio de perder definitivamente o elevado montante envolvido no negócio, e perda de tempo produtivo, ao ter que adotar diversas medidas extrajudiciais e judiciais para tentar reaver o dinheiro. Indenização fixada em R$ 5.000,00.
5 .
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1012805-53.2023 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024)

Portanto, no caso da rescisão pleiteada pelo apelante/autor terá ele o direito ao reembolso de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de R$
1.407,06 (um mil quatrocentos e sete reais e seis centavos), referente
à
desistência de 2 passageiros.

Em

relação ao dano moral
,
certo que tais fatos geram aborrecimentos
e
desgastes. Contudo, não são capazes de gerar responsabilidade civil.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil determinam que tem responsabilidade civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material, quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo.

Na presente hipótese, não houve comprovação de ilícito ou falha na prestação dos serviços prestados ao apelante,
na medida em que
realizou a su
a viagem de ida e volta ao
s
desti
nos
adquiridos,

o que foi fornecido pela parte requerida, sendo certo que
a viajem não se efetivou pela
vontade do próprio autor, o qual

pretendia
o reembolso
integral
pela
desistência
de outros dois passageiros
.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, a situação narrada nos autos não configura
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do recorrente, mas mero dissabor, comum na vida cotidiana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO NOVO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO VALOR DO VEÍCULO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PUBLICIDADE ENGANOSA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem análise das provas e sem o juízo de mérito. 2 - O interesse de agir deve ser entendido pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. 3 -
O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

[...]
6 -
O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. Ainda que se reconheça ter a parte autora suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão do inadimplemento contratual efetivado pela apelada, é inviável o reconhecimento da
ocorrência do alegado dano moral quando ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205682-8/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024).
[
g.n
]

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, não são aptas a concessão do dano moral.

Já no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: I - grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
devendo-se observar, dentre outras peculiaridades, a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Conforme se observa do tipo de ação e conjunto probatório, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença impugnada em 15%
sobre o valor da causa (11.407,06) atende aos parâmetros norte
adores de arbitramento.

Por fim, sobre os valores da condenação material deverá incidir juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo,
consoante determina a Súmula n. 43 do STJ.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento
ao recurso para
constar a condenação das requeridas ao reembolso
de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de R$ 1.407,06 (um mil quatrocentos e sete reais e seis centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE
desde o

pedido de desistência
/rescisão (08/11/2021) e juros de mora de 1% a
.m. a
partir da citação.

É como
voto.
-

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia
à nobre relatora, mas neste caso, houve uma variante crucial que o douto advogado explicou. Na verdade, as pessoas não desistiram voluntariamente da viagem. Houve, inicialmente, um
cancelamento de voo
e, em seguida, uma nova data foi unilateralmente ofertada aos passageiros.

Ocorre que esses passageiros estavam em uma viagem de férias em grupo, e a nova data ofertada, salvo melhor juízo, não satisfazia a todos. Isto é, nem todos os integrantes do grupo poderiam embarcar na nova data disponibilizada pela companhia aérea e pelo agente de viagem, o que, de fato, ocasionou o transtorno.

Diante dessas particularidades, peço vênia à douta relatora, para divergir em parte, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de reformar a sentença e conceder a indenização por dano moral, a qual fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia
à nobre relatora, mas neste caso, houve uma variante crucial que o douto advogado explicou. Na verdade, as pessoas não desistiram voluntariamente da viagem. Houve, inicialmente, um
cancelamento de voo
e, em seguida, uma nova data foi unilateralmente ofertada aos passageiros.

Ocorre que esses passageiros estavam em uma viagem de férias em grupo, e a nova data ofertada, salvo melhor juízo, não satisfazia a todos. Isto é, nem todos os integrantes do grupo poderiam embarcar na nova data disponibilizada pela companhia aérea e pelo agente de viagem, o que, de fato, ocasionou o transtorno.

Diante dessas particularidades, peço vênia à douta relatora, para divergir em parte, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de reformar a sentença e conceder a indenização por dano moral, a qual fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025